Tribunal: TJDFT
Processo: 0728930-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. O art. 98, caput, do Código de Processo Civil prevê que as pessoas naturais e jurídicas com insuficiência de recursos têm direito ao benefício da Gratuidade de Justiça. Todavia, no que se refere especificamente às pessoas jurídicas, estas devem demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme se extrai da exata dicção da Súmula n. 481 editada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. No caso concreto, observa-se que a parte agravante, pessoa jurídica, não se desincumbiu do ônus de comprovar sua hipossuficiência de
recursos, uma vez que os extratos bancários juntados aos autos de origem demonstram uma intensa movimentação bancária, que não
condiz com a hipossuficiência alegada.
3. Verifica-se que, mesmo diante dos elevados custos para sua mantença financeira, a agravante obteve saldo positivo, o que permite concluir que possui condições de arcar com as custas processuais, não havendo nos autos provas de que o pagamento das custas acarretará prejuízo à saúde financeira da empresa.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.